Tribunal: TJDFT
Processo: 0751146-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751146-33.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLAS ANDRE TSONTAKIS MORAIS AGRAVADO: FAVETTI &amp; TOLEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NICOLAS ANDRÉ TSONTAKIS MORAIS contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução no 0728333-77.2022.8.07.0001, promovida por FAVETTI &amp; TOLEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ME em desfavor do agravante. Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 67001348, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Após a inclusão do agravo de instrumento em pauta para julgamento da 8a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV, no período de 25/03/2025 a 01/04/2025 (ID 69347212), o agravante noticiou a prolação de sentença nos autos da ação originária, e postulou o não conhecimento do recurso, em virtude da perda do interesse recursal (ID 70267057). É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos dos Embargos à Execução no 0715845-56.2023.8.07.0001, constata-se que, de fato, houve prolação de sentença (ID 220865990), pela qual foi reconhecida a falta de liquidez, de certeza e de exigibilidade do título executivo, razão pela qual foi julgada extinta a Execução no 0728333-77.2022.8.07.0001. A prolação de sentença que extingue a execução originária acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão que deferiu a penhora nos autos do processo executivo. Por certo, o provimento jurisdicional que extinguiu a execução, tornou prejudicada a análise do agravo de instrumento interposto, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Por conseguinte, determino a retirada do processo da pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 25/03/2025 a 01/04/2025). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 28 de março de 2025 às 19:18:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora